Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Luzia Soares Lima e Outros –, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram os agravados almejando a percepção de valores que lhes restaram assegurados em ação indenizatória, homologando os cálculos por eles apresentados. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, mediante determinação de exclusão do valor pleiteado referente ao mês de outubro de2008, além dos valores referentes ao período de maio a setembro de 2002. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença aviado por Luzia Soares Lima, Walter Pereira Lima, Vagna Pereira Lima e Viviane Pereira Oliveira, almejando o recebimento dos valores decorrentes da condenação do ente público nos autos do processo n.o 0010933-39.1995.8.07.0001 (51658/1.995), que tramitara na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduzira que o cumprimento de sentença subjacente fora proposto por 4 (quatro) dos 6 (seis) autores da ação originária, e foram, na oportunidade, representados por advogado diverso daquele que propusera e vem acompanhando a demanda desde o seu início. Afirmara que, em sua inicial, informaram os exequentes que foram incluídos em folha de pagamento em 01/10/2008, porém, os valores da condenação retroativos a este período não teriam sido pagos, requerendo, então, o pagamento do montante referente ao período de 01/04/2002 a 30/09/2008, juntando planilha de cálculos referente ao valor devido, na qual apresentaram os valores da condenação referentes ao período de maio/2002 a outubro/2008, num total de R$ 171.446,94 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Verberara que apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, a qual fora rejeitada pela decisão ora agravada, quando foram homologadas as planilhas de cálculos apresentados pelo exequente, mas que, entrementes, o requerimento formulado pelos agravados encontra-se eivado de excesso de execução, sendo certo que se pleiteia valor superior ao efetivamente devido. Aduzira que, inicialmente, os exequentes incluíram como termo final dos cálculos no cumprimento de sentença o mês de outubro/2008, porém, neste mês houvera a implantação da pensão em contracheque, como informa a própria inicial da execução, de sorte que os cálculos devem ter como limite o mês de setembro/2008, sendo indevida a cobrança do mês de outubro/2008. Acentuara que, ademais, conforme apurado após a prolação da decisão arrostada, está havendo cobrança em duplicidade de parte do valor executado, pois, no âmbito do processo principal, feito no 0010933-39.1995.8.07.0001, foram elaborados novos cálculos e determinada a retificação dos precatórios anteriormente expedidos naquele processo, sendo certo que esta nova conta abrange o período de abril/1994 a setembro/2002, consoante cálculos da Contadoria Judicial daquele processo, de 20/07/2020, cuja cópia segue anexa. Afirmara que, portanto, no processo no 0703044- 96.2019.8.07.0018, está havendo cobrança em duplicidade referente ao período de maio/2002 a setembro/2002, pois que estão incluídos tanto no cumprimento de sentença quanto nos cálculos/precatórios existentes na ação principal. Defendera que essa sobreposição, ou bis in idem, somente fora apurada após a prolação da decisão agravada, mas se refere a questão de ordem pública, a ser corrigida pelo Tribunal, sob pena de se penalizar o erário com pagamento em duplicidade pelo período de maio/2002 a setembro de 2002, período esse já abrangido nos precatórios expedidos na ação principal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Luzia Soares Lima e Outros –, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram os agravados almejando a percepção de valores que lhes restaram assegurados em ação indenizatória, homologando os cálculos por eles apresentados. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a definitiva reforma da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, mediante determinação de exclusão do valor pleiteado referente ao mês de outubro de2008, além dos valores referentes ao período de maio a setembro de 2002. Do alinhavado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da correção dos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados ao aviarem o cumprimento de sentença subjacente, notadamente no tocante à cobrança em duplicidade de valores pertinentes ao período compreendido entre maio e setembro de 2002 e à cobrança referente ao mês de outubro de 2008, a qual, segundo o agravante, não seria devida. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara o agravante almejando o reconhecimento de duplicidade de cobrança referente aos meses de maio a setembro de 2002 e à irregularidade da cobrança pertinente ao mês de outubro de 2008, insurgências que tampouco foram objeto da impugnação apresentada pelo ora agravante. Do cotejo dos autos principais afere-se que, deflagrado o executivo, o ora agravante, instado a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, fizera-o, postulando o reconhecimento de prescrição da pretensão executiva, e, subsidiariamente, o decote de excesso de execução decorrente da utilização do IPCA-e como índice de correção, aduzindo que o “correto seria utilizar o INPC até 29/06/2009 e, a partir daí, aplicar o índice de correção e de juros aplicável à poupança, nos termos do artigo 1o-F da lei no 9494/1997”, a par de suposta incorreção quanto ao parâmetro utilizado para o cálculo dos honorários advocatícios, indicando excesso no total de R$ 64.696,59 (sessenta e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)[1]. Adviera, então, sentença que, reconhecendo a prescrição agitada, extinguira o executivo[2], ao que os exequentes/agravados interpuseram apelação, que fora provida nessa instância recursal[3], restando essa resolução mantida incólume pelos provimentos que a sucederam, inclusive em instância superior. Transitado em julgado o acórdão e retornando os autos à instância originária, afastado o reconhecimento de prescrição, a impugnação aviada pelo ente distrital fora reapreciada, resultando na prolação da decisão ora agravada, que restara prolatada nos seguintes moldes, litteris: “O v. acórdão de ID 105898369 afastou o reconhecimento da prescrição, viabilizando a retomada do cumprimento da execução manejada a partir do estágio em que se encontrava. Diante disso, prossigo a análise da impugnação de ID 32759485 apresentada pelo Distrito Federal, em face do cumprimento individual de sentença coletiva, apresentado por Luzia Soares Lima e outras, almejando parte não executada da sentença que resolvera o ação de responsabilidade civil que transitara em julgado, que condenara o ente federal ao pagamento de 90% (noventa por cento) de 2,48 (dois inteiros e quarenta e oito centésimos) salários mínimos, devido a partir do acidente de veículo de propriedade, que vitimara o cônjuge e genitor dos autores, até a data que completaria 70 (setenta anos), envolvendo a percepção dos valores relativos aos períodos de abril de 2002 a setembro de 2008. Com relação à correção monetária, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, devendo os cálculos dos requerentes serem atualizados pelo IPCA-E. No tocante aos juros de mora, o v. acórdão da apelação fixou tal verba no percentual de 6% ao ano, sofrendo os efeitos da coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508, do CPC. Os arts. 507 e 508, do Código de Processo Civil, estabelecem: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Por essa razão, não merece prosperar a pretensão do ente público de incidência dos juros de mora aplicáveis à poupança. Quanto aos honorários de sucumbência, tal verba restou fixada no percentual de 10% sobre o valor de 12 (doze) meses da condenação, conforme v. acórdão da apelação (fl. 70). Da análise da planilha de ID 30678496, observa-se que os requerentes incidiram o percentual de 10% e não de 15% (quinze) por cento. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 32759485 e homologo as planilhas de ID 30678496 e de ID 30678490. No tocante à titularidade da verba de honorários sucumbenciais, observa-se que o advogado Fabrício Yuri Borges passou a atuar no feito a partir de 17 de dezembro de 2018, conforme substabelecimento de ID 30677710, ou seja, após o trânsito em julgado que se deu em 05/02/2001, consoante certidão de fl. 118. Os honorários sucumbenciais fixados no acórdão da apelação pertencem ao patrono que cuidou da defesa da requerente na fase de conhecimento. Assim, a requerente e nem os seus novos patronos possuem legitimidade para levantar os valores pleiteados. Intime-se o advogado Hércelus Bonifácio Ferreira, por publicação, e se não houver manifestação, por intimação no endereço indicado no substabelecimento de ID 30677710. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os valores homologados. Intimem-se. (...)”[4] Deflui do aduzido, então, que as alegações formuladas pelo agravante almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente da equivocada inclusão, no débito exequendo, da cobrança relativa ao mês de outubro de 2008, e da duplicidade da cobrança referente ao período compreendido entre os meses de maio a setembro de 2002, ainda não foram deduzidas perante o Juízo da execução e a decisão por derradeiro formulada cingira-se, precipuamente, a resolver a questão referente aos encargos de mora e, ademais, aos honorários advocatícios de sucumbência. Ou seja, o arguido pelo agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca das cobranças indevidas ora formulada, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão referente às irregularidades suscitadas pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Registre-se que o agravante inclusive consignara, em suas razões recursais, que a questão agitada quanto à cobrança em duplicidade referente aos meses de maio a setembro de 2002 exsurgira somente após a prolação da decisão arrostada. Quanto ao ponto, deve ser consignado que, diversamente do que arguíra o agravante que, não sobeja viável a apreciação da matéria em sede recursal sob o prisma de se tratar de matéria de ordem pública, pois, conquanto pudesse deter tal natureza, nem mesmo nesse caso estaria infensa à necessidade de submissão ao crivo do Juízo primevo. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo do cumprimento a analisar as questões relativas às irregularidades das cobranças ora formuladas, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Outrossim, os fundamentos que içara o agravante em sua peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois que fora desconsiderado o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. O agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pelo agravante fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que o agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar matérias que não foram resolvidas pelo Juízo singular, com lastro em fundamentos que não se conformam com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da congruência. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[5], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[6]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a postular pretensão que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado do agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que o agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que ainda não apreciadas as pretensões efetivamente formuladas pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, e outrossim, que a argumentação aduzida pelo agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por (i) sobejar carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária e (ii) não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando conformação lógica, violando o princípio da dialeticidade. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32759485 (fls. 138/140), Cumprimento de Sentença no 0703044-96.2019.8.07.0018. [2] - ID Num. 35592227 (fls. 147/148), Cumprimento de Sentença no 0703044-96.2019.8.07.0018. [3] - ID Num. 105898369 (fls. 200/214), Cumprimento de Sentença no 0703044-96.2019.8.07.0018. [4] - ID Num. 106745150 (fls. 450/452), Cumprimento de Sentença no 0703044-96.2019.8.07.0018. [5] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [6] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”